Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722243-31.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO PERES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 75031262) interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de ressarcimento e cobrança de valores ajuizada pelo Apelante em face de RODRIGO PERES, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu sem resolução do mérito o pedido reconvencional com o seguinte dispositivo (ID 75031260): Em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi constatada a existência da ação anulatória de atos administrativos c/c indenização por danos morais n. 0702195-17.2025.8.07.0018, ajuizada pelo Apelado em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando à nulidade do processo administrativo que originou a presente causa, sendo que no dia 05/09/2025, foi proferida sentença, contra a qual a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, porém aqueles autos, ainda, não foram remetidos a esta Instância Revisora, cuja sentença possui o seguinte dispositivo (ID 249013025 daqueles autos): À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade dos atos processuais praticados no processo administrativo disciplinar objeto dos presentes autos e, com isso, DETERMINO a reabertura do prazo para citação, em no máximo 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença. Em havendo o descumprimento, será arbitrada multa diária em benefício do autor, sem prejuízo das perdas e danos. Resolvo o mérito da demanda nos termos do Art. 487, Inc. I do Código de Processo Civil. O Distrito Federal é isento de custas, no entanto, CONDENO-O, ante a sucumbência mínima da autora, a restituir as custas adiantadas, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita à remessa necessária (Art. 496, § 3o, Inc. I do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, feitas as comunicações de estilo, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (grifos nos originais). Diante disso, considerando a possível prejudicialidade externa existente entre os dois processos, com vista a evitarem decisões conflitantes, AGUARDEM-SE estes autos na SECRETARIA DA TURMA, pelo PRAZO DE 30 (TRINTA) dias, ou até a subida do processo n. 0702195-17.2025.8.07.0018, o que ocorrer primeiro, associando-se os dois processos para julgamento conjunto. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025 11:30:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador